Tribunal: TJMT
Processo: 1008699-10.2019.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008699-10.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JAILSON JOSE DE PAULA FERREIRA - CPF: 046.823.331-86 (APELADO), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), ADAIANE TONHA GALVAO - CPF: 692.562.091-87 (ADVOGADO), BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 08.895.796/0001-08 (APELANTE), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), CAROLINE ALMEIDA ARAUJO - CPF: 054.622.961-18 (ADVOGADO), DRIELLE BIANCA SILVA ELOY - CPF: 046.262.401-35 (ADVOGADO), JULIA FERNANDA MANOEL SARAIVA - CPF: 050.660.711-99 (ADVOGADO), E. J. P. D. P. (APELADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JAILSON JOSE DE PAULA FERREIRA - CPF: 046.823.331-86 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DA MÃE PAI E COMPANHEIRA DOS AUTORES – FALECIMENTO DECORRENTE DE ACIDENTE CAUSADO PELA RÉ – PENSÃO MENSAL – 2/3 DE UM SALÁRIO MÍNIMO E MEIO, VIGENTES À ÉPOCA DOS FATOS, ATÉ QUE O AUTOR/MENOR COMPLETE 25 (VINTE E CINCO) ANOS DE VIDA - MANUTENÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – , FIXAÇÃO EM
R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS)
PARA O PAI DO MENOR E EM
R$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS)
A FAVOR DO MENOR - MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado que a ré foi a responsável pelo acidente de trânsito que vitimou fatalmente a mãe e companheira dos autores, fica caracterizado o dever de indenizar.

Deve ser mantido o valor da indenização por dano moral fixado em quantia condizente com os elementos dos autos e em harmonia com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

“(...) Esta Corte de Justiça possui orientação no sentido de que, no caso de morte de genitor, é devida a pensão aos filhos menores até o limite de 25 (vinte e cinco) anos de idade. Agravo interno não provido”
(AgInt no REsp 1778119/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2019, DJe 28/05/2019).

“(...). A dependência econômica da esposa e das filhas de vítima morta em acidente automobilístico é presumida, sendo perfeitamente razoável que em favor destas seja arbitrado pensionamento mensal equivalente a 2/3 (dois terços) dos proventos que eram recebidos em vida por seu genitor/esposo, como forma de repará-las pelo prejuízo material inequívoco resultante da perda da contribuição deste para o custeio das despesas domésticas. (...)
(AgRg no REsp n. 1.401.717/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/6/2016, DJe de 27/6/2016.)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1008699-10.2019.8.11.0003

APELANTE: BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA.
–
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

APELADOS:
E. J. P. DE P. REPRESENTADO POR SEU GENITOR E
JAILSON JOSÉ DE PAULA FERREIRA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA.
-
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
contra sentença proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, de parcial procedência dos pedidos para condenar a apelante a indenizar o menor pelos danos materiais causados, consistentes na prestação de alimentos a ele, filho da falecida, em liquidação de sentença, sendo 2/3 de um salário mínimo e meio, vigentes à época dos fatos, até que este complete 25 (vinte e cinco) anos de vida, acrescidas de juros de mora de 12% ao ano, desde a data do evento danoso (STJ - Súmula 54), atualizadas por indexador oficial do salário mínimo, até o dia dez (10) de cada mês, com a formação de um capital, capaz de garantir o pagamento da indenização pelo prazo fixado (até que o beneficiário complete 25 anos de idade); condenar a apelante a indenizar o companheiro e filho pelos danos morais, arbitrados em
R$ 100.000,00 (cem mil reais)
para o pai do menor e em
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)
a favor do menor, com correção monetária a partir do arbitramento (STJ, Súmula 362) e os juros de mora, por se tratar de dano moral decorrente de relação contratual, desde a citação e condenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) calculados sobre a soma das prestações vencidas, atualizadas, e doze prestações vincendas, além dos danos morais, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

A apelante alega não ficou comprovado que o acidente adveio por culpa do veículo Gol (autor), ou seja, que este não concorreu para a ocorrência do evento lastimável, visto que no veículo Gol, haviam 6 (seis) ocupantes em infringência às normas de trânsito e, por estar com excesso de passageiros e sem utilizarem o cinto de segurança

Comenta que “
o excesso de ocupantes no veículo no momento do acidente, pode ter tirado atenção do motorista do Gol no momento do acidente, de maneira que o mesmo não teve tempo, nem mesmo, de frear quando se deparou com o veículo da Apelante
”; cita que a testemunha Osvaldo Schward Júnior declarou que não há como precisar qual dos envolvidos foi responsável por dar causa ao evento danoso e que chegou ao local do acidente horas depois, bem como, observou que o VW Gol foi quem bateu a lateral da Strada, na parte do motorista.

Aduz que o laudo pericial não afirmou que a causa determinante foi a conduta empregada pelo veículo da apelante, mas apenas sugere-se que este pode ter sido a causa determinante, bem como, apontou que o veículo Gol em que se encontrava a genitora do primeiro apelado, estava trafegando em velocidade acima do permitido e sem observar as normas de segurança, a distância de segurança e excesso de passageiros.

Em relação aos danos morais, menciona que deve ser considerada a culpa exclusiva do condutor do veículo Gol ou, ao menos, de se compreender pela culpa concorrente e que a causa da colisão dos veículos, se deu em decorrência do ato do veículo Gol, que freou de forma brusca e repentina no meio de uma das ruas mais movimentadas da cidade.

Pugna pela redução da indenização; alternativamente, em relação ao pensionamento do menor, requer seja aplicada a redução de 20% no total, tendo em vista que tais valores seriam depositados em parcela única e, em relação a reparação dos danos ao primeiro apelado, como base de cálculo para os citados pagamento de pensão, sugere que seja utilizado os valores constantes na Tabela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), no intuito de que a mesma sirva como parâmetro, no caso de eventual condenação da apelante. Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Em contrarrazões, os apelados mencionam que “
somente em sede de apelação foi trazida ao processo a alegação de que havia 6 pessoas no veículo, sem qualquer fundamento que comprovasse a sua inacessibilidade ou impossibilidade de trazer previamente ao processo, tem-se pela preclusão
”; ao final, requer o desprovimento do recurso e condenação da recorrente em litigância de má-fé.

A Dra.
Mara Ligia Pires de Almeida
, Procuradora de Justiça, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Os autores/apelados ajuizaram ação indenizatória na qual alegaram que no dia 14.10.2018, por volta das 11h00, o veículo VW Gol, placa JZR – 8443, trafegava em sua mão de direção pela MT 358 e ao chegar à altura do Km 25, foi surpreendido pelo veículo Strada, placa QCS-6549, conduzido pela Sra. Mariele Bastos Kapp, preposta da ré/apelante, que invadiu sua mão de direção, causando acidente que vitimou fatalmente a Sra. Suelena Regina Picolomini Ortega, mãe e companheira dos autores. Na data do acidente, o menor (autor), filho da vítima, contava com apenas 03 anos de idade.

Afirmaram que o sinistro aconteceu por culpa única e exclusiva da preposta da requerida que, em razão da velocidade excessiva, não conseguiu fazer a curva e invadiu a mão de direção do veículo Gol que trafegava em sentido contrário, ceifando a vida de Suelena; alegaram a existência dos danos morais e materiais.

Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes, com condenação da empresa apelante ao pagamento de indenização ao menor (filho da vítima) pelos danos materiais causados, consistentes na prestação de alimentos a ele, em liquidação de sentença, sendo 2/3 de um salário mínimo e meio, vigentes à época dos fatos, até que complete 25 (vinte e cinco) anos de vida, com a formação de um capital, capaz de garantir o pagamento da indenização pelo prazo fixado; condenação ao pagamento de indenização aos autores pelos danos morais, arbitrados em
R$ 100.000,00 (cem mil reais)
para o pai do menor e em
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)
a favor do menor e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) calculados sobre a soma das prestações vencidas, atualizadas, e doze prestações vincendas, além dos danos morais, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Pois bem. A apelante argumenta que a culpa é exclusiva do condutor do veículo Gol em que estava a vítima, pois nele
“haviam 6 (seis) ocupantes em infringência às normas de trânsito e, por estar com excesso de passageiros e sem utilizarem o cinto de segurança
” e essa quantidade de ocupantes, “
pode ter tirado atenção do motorista do Gol no momento do acidente, de maneira que o mesmo não teve tempo, nem mesmo, de frear quando se deparou com o veículo da Apelante
”.

Ocorre que essa argumentação não vou aventada pela ré em sua contestação, acarretando em inovação recursal, de modo que não deve ser analisada, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

No mais, a apelante alega a testemunha Osvaldo Schward Júnior declarou que não há como precisar qual dos envolvidos foi responsável por dar causa ao evento danoso; cita que o perito não afirmou que a causa determinante foi a conduta empregada pelo veículo da apelante e que o veículo Gol em que se encontrava a genitora do primeiro apelado, estava trafegando em velocidade acima do permitido e sem observar as normas de segurança, a distância de segurança e excesso de passageiros.

Em verdade, a testemunha indicada pela apelante declarou na audiência de instrução e julgamento que chegou em seguida ao acidente, mas a posição do ponto de repouso dos veículos revelou que o veículo Gol foi atingido na lateral pelo veículo Strada e que “
a pessoa que estava no Fiat perdeu o controle e deve ter escorregado o carro de lateral e acabou confrontando com o carro Gol que estava vindo na pista dele, ela avançou a pista do Gol, no que derrapou na estrada...”
; disse ainda, que aquele ponto (curva) é um local onde as pessoas costumam empregar uma velocidade média de velocidade de 60 a 80 km/h

No Laudo de Exame Pericial em Acidente de Trânsito realizado pela POLITEC, ficou constatado que o veículo Gol (autor):
“(...) provavelmente o veículo reunia condição para trafegar com segurança antes do acidente”
.

No item 6.2.2 há indicação de que o veículo Gol estava em velocidade aproximada de 50,5km/h no momento imediatamente antes da colisão e o veículo Strada (ré) emprega velocidade inicial estimada de aproximadamente 124 km/h e a “velocidade limite de execução da curva em questão, sem derrapar, era de aproximadamente 118 km/h” e o
“veículo Fiat/Strada trafegava com uma velocidade acima do limite da velocidade de execução da curva em questão, o que pode ser um dos fatores determinantes que contribui para a derrapagem do mesmo”
.

E, no item 7 (Dinâmica do Evento) ficou concluído que a condutora do veículo Fiat/Strada (preposta da ré)
“(...) perdeu o controle da direção e seu veículo começou um processo de derrapagem no cascalho ao lado do acostamento da referida faixa de rolamento, seguiu derrapando pelo asfalto e posteriormente invadiu a faixa de rolamento contrário e colidiu com sua porção lateral média esquerda na porção anterior do veículo VW/Gol, que provavelmente não teve tempo de reação
.”

No mesmo sentido, a conclusão (item 9) é no sentido de que:
“A análise dos vestígios permite determinar que trata-se de colisão transversal média pela esquerda, tendo como provável causa determinante o excesso de velocidade do veículo Fiat/Strada para executar a curva em questão.”

O laudo é conclusivo. Embora a apelante alegue que o perito não afirmou que a causa determinante foi a conduta empregada pelo veículo da apelante, mas apenas sugeriu ter sido a causa determinante, não desconstituiu tal prova essencial ao desate da lide (artigo 373, II, CPC).

Ao contrário do que menciona a apelante, o condutor do veículo Gol não estava trafegando em velocidade acima do permitido. Pelo contrário, ficou demonstrado que a preposta da ré trafegava em velocidade acima do permitido.

Desta feita, o artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que:

“Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.
”

Com efeito, o acidente ocorreu em decorrência da culpa da ré e não em razão de conduta do condutor do veículo Gol, o que afasta também a alegação de culpa concorrente ou mesmo culpa exclusiva da vítima e do condutor do veículo em que estava.

Nesse sentido:

“
APELAÇÕES – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – COLISÃO ENTRE CAMINHÕES – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA – LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DE UM DOS CORRÉUS – RESPONSABILIDADE PELO TRANSPORTE DO VEÍCULO - VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM O MOTORISTA – ALEGAÇÕES COMPROVADAS – PRELIMINAR ACOLHIDA - ARGUIÇÃO DA CORRÉ –
CULPA EXCLUSIVA DO MOTORISTA DO OUTRO RÉU – DEMONSTRAÇÃO –

ALTA VELOCIDADE E INVASÃO DA PISTA CONTRÁRIA
– CONDENAÇÃO DA TRANSPORTADORA AFASTADA – PEDIDO DO AUTOR – RESSARCIMENTO PELOS PREJUÍZOS MATERIAIS (ALUGUEL DE MAQUINÁRIO) – GASTO NÃO EVIDENCIADO – VALOR FIXADO COM BASE NO DA NOTA FISCAL – ABALO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO DA RÉ PROVIDO E RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Se o Boletim de Acidente de Trânsito (elaborado por policial rodoviário federal mediante verificação in loco) e a declaração das testemunhas
apontam culpa do motorista do corréu pela invasão da via de sentido oposto e nenhuma outra prova foi produzida para desconstituí-los, fica configurada a sua culpa exclusiva, com a respectiva responsabilização pelos prejuízos causados.
(...)”
(N.U 0003146-38.2012.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 16/03/2021).

Já julguei caso da espécie:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO -
ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA DO RÉU COMPROVADA – INVASÃO DE PISTA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL COMPROVADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...)
Diante desses fatos importa concluir a responsabilidade das apelantes quanto a ocorrência do acidente, posto que não comprovam a direção em alta velocidade por parte do motorista da apelada, bem como enfatizam que adentraram na avenida ainda que, com dificuldade de visualizar a possibilidade da manobra. Portanto, não há comprovação de fato desconstitutivo do direito da apelada, haja vista a culpa das rés na colisão e afronta a legislação de trânsito.
Desse modo, comprovada a culpa das rés patente o dever de indenizar o dano material, nos moldes elencados na sentença diante da responsabilidade civil”
(N.U 0007762-83.2008.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 12/05/2020).

A apelante também assevera que a
“causa da colisão dos veículos, se deu em decorrência do ato do veículo Gol, que freou de forma brusca e repentina no meio de uma das ruas mais movimentadas da cidade”
, mas o acidente ocorreu na Rodovia MT 358, na altura do Km 25.

Assim, o artigo 927 do Código Civil dispõe que ao tratar de obrigação de indenizar, aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187 do mesmo Códex), causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo.

Com efeito, ficou demonstrado pelos autores o nexo causal entre o ato ilícito (acidente de trânsito) e o evento danoso consistente na morte da esposa e mãe dos apelados.

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

A MM.ª Juíza da causa estabeleceu a indenização pelo dano moral em
R$ 100.000,00 (cem mil reais)
para o pai do menor e em
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)
a favor do menor. Aqui reside um dos objetos das razões recursais da ré, consistente na minoração da quantia.

Sílvio de Salvo Venosa, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito. Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(
In
, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

O magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto. O Superior Tribunal de Justiça tem consagrado a doutrina da dupla função na indenização do dano moral, compensatória e penalizante:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
DANOS MORAIS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO PERMANENTE.
A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta
(...).”
(REsp 318379/MG; 3ª Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 04-02-2002, p. 352;
in

www.stj.gov.br
).

No caso, o valor arbitrado
é consentâneo com os elementos dos autos e está em harmonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que é pertinente sua manutenção.

Precedente:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2065889
- SP (2022/0030011-7)
– Decisão monocrática proferida em 23 de junho de 2022, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze.

Em relação à pensão mensal, a apelante não faz pedido de afastamento da condenação, mas apenas de sua redução. Todavia, não prospera a pretensão, visto que à época dos fatos a vítima era autônoma e vendia produtos de beleza, contribuindo com as despesas da família e na criação do autor/menor, como sopesado pela Magistrada.

Cito precedentes:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PENSIONAMENTO DE FILHO MENOR. ÔNUS DA DIALETICIDADE NÃO CUMPRIDO. INCIDÊNCIA DO ART. 1021, § 1º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) Esta Corte de Justiça possui orientação no sentido de que, no caso de morte de genitor, é devida a pensão aos filhos menores até o limite de 25 (vinte e cinco) anos de idade. Agravo interno não provido”
(AgInt no REsp 1778119/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2019, DJe 28/05/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA.
ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. MORTE DE FAMILIARES. AÇÕES INDENIZATÓRIAS.
ORIGEM. JULGAMENTO CONJUNTO. PREPOSTO DA EMPRESA RÉ. CULPA EXCLUSIVA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. ARTS. 35, 36, 37 E 38 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ.
PENSIONAMENTO MENSAL. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA.
TERMO FINAL DA OBRIGAÇÃO. EXPECTATIVA MÉDIA DE VIDA DO BRASILEIRO. CAPITAL GARANTIDOR. CONSTITUIÇÃO. SÚMULA Nº 313/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ART. 20, §3º, DO CPC/1973. LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO. AUSÊNCIA DE EXTRAPOLAÇÃO. (...)
5. A dependência econômica da esposa e das filhas de vítima morta em acidente automobilístico é presumida, sendo perfeitamente razoável que em favor destas seja arbitrado pensionamento mensal equivalente a 2/3 (dois terços) dos proventos que eram recebidos em vida por seu genitor/esposo, como forma de repará-las pelo prejuízo material inequívoco resultante da perda da contribuição deste para o custeio das despesas domésticas
. (...)
(AgRg no REsp n. 1.401.717/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/6/2016, DJe de 27/6/2016.)

Ante o exposto, com consonância com o parecer ministerial, DESPROVEJO o recurso e majoro os honorários recursais para 20% (vinte por cento) do valor da condenação fixado na sentença (artigo 82, §11, CPC).

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022